Tribunal: STF
Processo: HC 199307
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Anthony Manrrique e Jherson Fernando Patino Vargas contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 624.086/SP (págs. 85-88 do documento eletrônico 6).
    O impetrante alega que
    “[os] Pacientes são acusados de Furto de projetores em Universidades da Comarca de Botucatu-SP, e após pedido da acusação, fora decretada suas prisões, o que ocorrera julho de 2019, e desde então estão presos por este feito.
    Após serem citados, fora apresentada defesa escrita, designando-se audiência de instrução para 04 de maio do corrente ano, oportunidade em fora redesignada por 03 vezes, e agora em 19/10/2020, redesignou-se mais uma vez para 1º/03/2021.
    Apesar disso, encontram-se presos por ordem do r. Juízo a quo desde julho/2019, permanecendo encarcerado há mais de 620 dias sem sequer haver notícia do término da instrução.
    Assim, é flagrante a ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, com o alongamento da prisão preventiva por tempo desproporcional à possível pena eventualmente cominada ao delito, considerando os bons antecedentes criminais” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão do writ, em caráter liminar, independente de informações da autoridade coatora, frente à completa documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que estão sofrendo os Pacientes, para que seja revogada a decisão que determinou a prisão preventiva, reconhecendo-se o Excesso de Prazo, vez que o crime pelo qual estão sendo acusados, aliados ao período de prisão provisória, já haveria lapso suficiente para eventual progressão de Regime, ou ainda aplicação da Detração prevista no artigo 387 § 2º do CPP, não havendo motivos para a custódia cautelar.
    No mérito, requer seja confirmada a liminar e concedida definitivamente a ordem, para reconhecer em face do manifesto excesso de prazo, assegurando a liberdade aos Pacientes, em face do manifesto excesso de prazo.
    Por fim, caso se entendam necessárias para a garantia da instrução processual, requer sejam aplicadas quaisquer das outras medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, em especial o comparecimento periódico em Juízo e a retenção de passaportes, como forma de fazer cessar a custódia preventiva e o excesso de prazo” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO JÁ DESIGNADA. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, necessidade de expedição de carta precatória e instrução já sendo ultimada, sendo designada audiência de continuação para o dia 1/3/2021. 2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 5).
    Com efeito, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator